Tribunal: TJBA
Processo: 0707136-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO nº
0707136-57.2021.8.05.0001

Comarca de Origem:
salvador

PROCESSO DE 1° GRAU:
0707136-57.2021.8.05.0001

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR(A)
:
IARA AUGUSTO DA SILVA

APELADO
s
:
mateus santos de araújo, dáviler gomes da silva

advogadoS:
marcos vinícius figueiredo de souza

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

E
menta
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.

ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REALIZADA A DOSIMETRIA DA PENA, COM RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO; FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO; SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ASSEGURADO AOS RÉUS O DIREITO DE RECORREM EM LIBERDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver Dáviler Gomes da Silva e Mateus Santos de Araújo das imputações pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06) e posse ilegal de munição de uso restrito (art. 14 da Lei n.º 10.826/03), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação dos acusados pelos crimes de tráfico de drogas; (ii) verificar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito de tráfico de drogas se comprova pelos autos de apreensão e laudos periciais definitivos que confirmam a natureza ilícita dos entorpecentes apreendidos com os réus (maconha e crack/cocaína).

4. A autoria resta demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais foram prestados em juízo de forma coerente, sob o crivo do contraditório, e corroborados pelos demais elementos dos autos.

5. As versões defensivas apresentadas em juízo pelos réus são contraditórias entre si e com os próprios relatos anteriores, não encontrando respaldo no acervo probatório.

6. Inexiste elemento que afaste a credibilidade das testemunhas policiais, cujos depoimentos são válidos e suficientes para embasar a condenação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. Não houve insurgência ministerial quanto à absolvição de Dáviler Gomes da Silva pelo crime do art. 14 da Lei n.º 10.826/03, o que impede a reforma da sentença nesse ponto, sob pena de
reformatio in pejus
.

8. Reconhece-se a incidência da causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, diante da primariedade, ausência de antecedentes e não demonstração de vínculo com organização criminosa.

9. A pena privativa de liberdade fixada — 02 (dois) anos e 06 (seis) meses para Mateus e 01 (um) ano e 08 (oito) meses para Dáviler, ambas em regime aberto — permite substituição por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

10. Garante-se o direito dos réus de recorrerem em liberdade, nos termos da Lei nº 13.964/2019, inexistindo requerimento ministerial para decretação de prisão preventiva nem fundamentos concretos para a medida cautelar.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0707136-57.2021.8.05.0001, da comarca de Salvador, figurando como apelante o Ministério Público e apelados Dáviler Gomes da Silva e Mateus Santos de Araújo

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08/RD (APELAÇÃO CRIMINAL 0707136-57.2021.8.05.0001)